Tribunal: TJDFT
Processo: 0001332-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 303, 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ATIPICIDADE REFERENTE AO ARTIGO 305 AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO AFASTADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR DESARRAZOADO. ERRO MATERIAL. PENA DE MULTA E PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO READEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Inviável acolher a tese de atipicidade da conduta sustentada pela Defesa, no sentido de que o acusado tentou prestar ajuda à vítima, inclusive descendo do veículo, mas, temendo por sua vida, optou por deixar o local, eis que essa tese está isolada no contexto probatório, tendo sido contrariada pelos depoimentos judiciais da vítima e do policial que atuou no caso.
2 – Constatado erro material na dosimetria da pena prevista no artigo 306, do CTB, procede-se à sua readequação em benefício do réu, eis que o resultado da aplicação da fração citada pelo julgador, para cada circunstância judicial negativada, resultou em reprimenda muito superior.
3 – Deve ser alterada a pena de multa unificada quando se verifica que o preceito secundário do crime previsto no artigo 303, do CTB, não prevê essa sanção.
4 – Alterada a pena corporal unificada, deve ser alterado o período de suspensão da habilitação.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.